Tribunal: TJDFT
Processo: 0701730-62.2024.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DOS RENDIMENTOS DO EXECUTADO. PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA. POSSIBILIDADE.
I. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado, sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada na hipótese em que não foram encontrados outros bens e a constrição de parte dos rendimentos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
III. A penhora de parte da renda do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Autorizada, ante as particularidades do caso concreto, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, de maneira resguardar sua subsistência digna e de sua família e de favorecer a satisfação gradual do crédito do exequente.
V. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.